Tribunal: STJ
Processo: 0024227-32.2014.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2060977 - SP(2023/0080692-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ADRIANA DE CARVALHO VIEIRA - SP128769
LAMIS BATISTA DIAS - SP348618
EMBARGADO
: DEVAIR LEAL DE BRITO
ADVOGADOS
: ENZO SCIANNELLI - SP098327
JOSE ABILIO LOPES - SP093357
TATIANA GRANATO KISLAK - SP175682
ODILIO RODRIGUES NETO - SP287895
EMBARGADO
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: DUARTE ALBERTO LOJAS ANES - SP282803
ISABELA RAPOSO CRUZ - SP330750
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
EMBARGADO
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS
: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - SP126504
ANTÔNIO JOSÉ LOUREIRO DA SILVA - MG081881
INTERES.
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR.
INCORPORAÇÃO
DAS
PARCELAS
REMUNERATÓRIAS
RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
(TEMA N. 955 DO
RESP N. 1.312.736/RS
STJ), JULGADO SEGUNDO O REGIME DOS RECURSOS
REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 211 DO STJ E 284 DO STF. VÍCIOS DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADIÇÃO
Documento eletrônico VDA55094646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a63c750-199f-46f3-8317-b03c9e8f54a9

EXTERNA QUE NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS.
RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026,
§ 2o, DO CPC. INTEGRATIVO REJEITADO.
1. O acórdão embargado não contém erro de fato, contradição,
tampouco foi omisso e, com clareza e coerência, concluiu
fundamentadamente que (i) no caso, o acórdão recorrido coincide
com a orientação assentada pela Segunda Seção do STJ no
julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n.
(Tema n. 955); (ii) o conteúdo normativo referente a
1.312.736/RS
quase todos os dispositivos de lei apontados no apelo nobre não foi
objeto de debate no v. acórdão recorrido, mesmo após a interposição
de embargos declaratórios, carecendo, portanto, do necessário
prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito
indispensável ao acesso às instâncias excepcionais (Súmula n. 211
do STJ); e (iii) não houve a demonstração, clara e precisa, da
necessidade de reforma do acórdão recorrido, o que impede
compreender a exata medida da controvérsia, ensejando a aplicação
da Súmula n. 284 do STF, por analogia.
2. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter
infringente.
3. A contradição que autoriza os aclaratórios é a inerente ao próprio
acórdão.
4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
5. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram,
tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e
devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está
caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso
integrativo, razão pela qual se aplica ao embargante a multa do
§ 2o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da
art. 1.026,
causa.
6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55094646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a63c750-199f-46f3-8317-b03c9e8f54a9

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55094646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a63c750-199f-46f3-8317-b03c9e8f54a9

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2060977 - SP(2023/0080692-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ADRIANA DE CARVALHO VIEIRA - SP128769
LAMIS BATISTA DIAS - SP348618
EMBARGADO
: DEVAIR LEAL DE BRITO
ADVOGADOS
: ENZO SCIANNELLI - SP098327
JOSE ABILIO LOPES - SP093357
TATIANA GRANATO KISLAK - SP175682
ODILIO RODRIGUES NETO - SP287895
EMBARGADO
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: DUARTE ALBERTO LOJAS ANES - SP282803
ISABELA RAPOSO CRUZ - SP330750
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
EMBARGADO
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS
: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - SP126504
ANTÔNIO JOSÉ LOUREIRO DA SILVA - MG081881
INTERES.
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR.
INCORPORAÇÃO
DAS
PARCELAS
REMUNERATÓRIAS
RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
(TEMA N. 955 DO
RESP N. 1.312.736/RS
STJ), JULGADO SEGUNDO O REGIME DOS RECURSOS
REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 211 DO STJ E 284 DO STF. VÍCIOS DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADIÇÃO
Documento eletrônico VDA54830810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:56
Código de Controle do Documento: 651e5787-4d66-4877-a79c-72969af0ef64

EXTERNA QUE NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS.
RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026,
§ 2o, DO CPC. INTEGRATIVO REJEITADO.
1. O acórdão embargado não contém erro de fato, contradição,
tampouco foi omisso e, com clareza e coerência, concluiu
fundamentadamente que (i) no caso, o acórdão recorrido coincide
com a orientação assentada pela Segunda Seção do STJ no
julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n.
(Tema n. 955); (ii) o conteúdo normativo referente a
1.312.736/RS
quase todos os dispositivos de lei apontados no apelo nobre não foi
objeto de debate no v. acórdão recorrido, mesmo após a interposição
de embargos declaratórios, carecendo, portanto, do necessário
prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito
indispensável ao acesso às instâncias excepcionais (Súmula n. 211
do STJ); e (iii) não houve a demonstração, clara e precisa, da
necessidade de reforma do acórdão recorrido, o que impede
compreender a exata medida da controvérsia, ensejando a aplicação
da Súmula n. 284 do STF, por analogia.
2. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter
infringente.
3. A contradição que autoriza os aclaratórios é a inerente ao próprio
acórdão.
4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
5. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram,
tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e
devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está
caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso
integrativo, razão pela qual se aplica ao embargante a multa do
§ 2o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da
art. 1.026,
causa.
6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDACAO CESP
(VIVEST) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR.
INCORPORAÇÃO
DAS
Documento eletrônico VDA54830810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:56
Código de Controle do Documento: 651e5787-4d66-4877-a79c-72969af0ef64

PARCELAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO
TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM
PRECEDENTES
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
(TEMA N. 955 DO STJ), JULGADO
RESP N. 1.312.736/RS
SEGUNDO O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211 DO
STJ E 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. No caso, o acórdão recorrido coincide com a orientação assentada
pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial
Representativo da Controvérsia n.
(Tema n. 955).
1.312.736/RS
2. O conteúdo normativo referente a quase todos os dispositivos de lei
apontados no apelo nobre não foi objeto de debate no v. acórdão
recorrido, mesmo após a interposição de embargos declaratórios,
carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do
recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias
excepcionais. Aplicável, assim, a Súmula n. 211 do STJ.
3. Não houve a demonstração, clara e precisa, da necessidade de
reforma do acórdão recorrido, o que impede compreender a exata
medida da controvérsia, ensejando a aplicação da Súmula n. 284 do
STF, por analogia.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido (e-STJ, fls. 1.126-1.127).

Nas razões do presente inconformismo, VIVEST defendeu que (1) o
contrário do mencionado no acórdão embargado, o acórdão de apelação recorrido
NÃO determinou a recomposição “prévia” e “integral” das reservas matemáticas,
determinado apenas o abatimento do “custeio”, tendo inclusive admitido a
“compensação”, o que afasta o “prévio” e não declara a necessidade de pagamento de
; e
reserva
(2) o v. acórdão também incorreu em
ao mencionar
omissão/contradição
que o acórdão recorrido não apreciou as demais questões – ilegitimidade passiva da
VIVEST, honorários e juros - mesmo após a oposição de Embargos de Declaração, o
; tendo em conta que
que impede o julgamento de tais questões
reconhecido por V.
Exas. que não houve apreciação de tais questões pelo Tribunal a quo, mesmo após a
oposição de Embargos de Declaração pela FUNDAÇÃO CESP, deve ser declarada a
nulidade do v. acórdão, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para
(
., e-STJ, fls. 1.140-
julgamento das questões alegadas em Embargos de Declaração sic
1.143).
Foram apresentadas impugnações (e-STJ, fls. 1.148-1.151 e 1.153-1.157).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA54830810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:56
Código de Controle do Documento: 651e5787-4d66-4877-a79c-72969af0ef64

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Da omissão e da contradição
O acórdão embargado não contém erro de fato, contradição, tampouco foi
omisso e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que
no caso, o
(i)
acórdão recorrido coincide com a orientação assentada pela Segunda Seção do STJ
no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.312.736/RS
(Tema n. 955);
o conteúdo normativo referente a quase todos os dispositivos de lei
(ii)
apontados no apelo nobre não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, mesmo
após a interposição de embargos declaratórios, carecendo, portanto, do necessário
prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso
às instâncias excepcionais (Súmula n. 211 do STJ); e
não houve a demonstração,
(iii)
clara e precisa, da necessidade de reforma do acórdão recorrido, o que impede
compreender a exata medida da controvérsia, ensejando a aplicação da Súmula n. 284
do STF, por analogia.
Na espécie, conforme foi destacado no julgado embargado, o tema referente
a inclusão dos reflexos trabalhistas no cálculo da complementação de aposentadoria já
foi enfrentado em recurso submetido ao rito dos repetitivos - REsp n. 1.312.736/RS,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, DJe
fixando-
16/8/2018,
se as seguintes teses repetitivas:

1. Teses definidas para os fins do
do
art. 1.036
CPC/2015:
a) A concessão do benefício de previdência complementar tem como
pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a
evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já
concedido o benefício de complementação de aposentadoria por
entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos
reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela
Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos
benefícios de complementação de aposentadoria.
b) Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido
que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato
ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial
a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do
Trabalho.
c) 'Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do
:
CPC/2015)
.nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do
presente julgamento se ainda for útil ao participante ou assistido,
conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos
reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas
pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial
dos
benefícios
de
complementação
de
aposentadoria,
Documento eletrônico VDA54830810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:56
Código de Controle do Documento: 651e5787-4d66-4877-a79c-72969af0ef64

condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à
recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o
aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada
caso
d) Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido
condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a
revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os
valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao
participante ou assistido a título de reparação, evitando-se,
igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de
previdência complementar (sem destaque no original).
Na espécie, conforme foi ressaltado no julgado embargado, o acórdão
recorrido está em consonância com as teses repetitivas do Tema n. 955 (REsp n.
), na parte da modulação dos efeitos (art. 927, § 3o, do
, a
1.312.736/RS
CPC/2015)
exemplo da situação apreciada nos EREsp n.
cujo acórdão recebeu a
1.557.698/RS,
seguinte ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS.
HABITUALIDADE.
RECONHECIMENTO
EM
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR.
PREVISÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA
SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO.
OBSERVÂNCIA.
TESES
EM
RECURSO
REPETITIVO.
ENQUADRAMENTO.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se o valor das horas extras,
reconhecidas em reclamação trabalhista, devem integrar o cálculo do
benefício complementar de aposentadoria.
2. O adicional de horas extras possui natureza salarial, mas, por ser
transitório, não se incorpora em caráter definitivo à remuneração do
empregado. Consoante a
mesmo as horas
Súmula no 291/TST,
extraordinárias prestadas habitualmente não integram o salário básico,
devendo, se suprimidas, ser indenizadas.
3. Em princípio, as horas extraordinárias não integram o cálculo da
complementação de aposentadoria, à exceção daquelas pagas
durante o contrato de trabalho e que compuseram a base de cálculo
das contribuições do empregado à entidade de previdência privada,
segundo norma do próprio plano de custeio. Exegese da OJ no 18 da
SBDI-I/TST.
Documento eletrônico VDA54830810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:56
Código de Controle do Documento: 651e5787-4d66-4877-a79c-72969af0ef64

4. Admitir que o empregado contribua sobre horas extras que não
serão integradas em sua complementação de aposentadoria geraria
inaceitável desequilíbrio atuarial a favor do fundo de pensão.
5. Apesar de não constar no Regulamento do Plano de Benefícios no 1
da Previ a menção do adicional de horas extras como integrante da
base de incidência da contribuição do participante, também não foi
excluído expressamente, informando a própria entidade de previdência
privada, em seu site na internet, que o Salário de Participação constitui
a base de cálculo das contribuições e tem relação direta com a
remuneração recebida mensalmente pelo participante, abrangendo,
entre outras verbas, as horas extraordinárias (habituais ou não).
6. Reconhecidos, pela Justiça do Trabalho, os valores devidos a título
de horas extraordinárias e que compõem o cálculo do Salário de
Participação e do Salário Real de Benefício, a influenciar a própria
Complementação de Aposentadoria, deve haver a revisão da renda
mensal inicial, com observância da fórmula definida no regulamento do
fundo de pensão.
7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo
previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser
recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei
Complementar no
), podendo essa última despesa ser
108/2001
compensada com valores a serem recebidos com a revisão do
benefício complementar.
8. Havendo apenas a contribuição do trabalhador, deve ser
reduzido pela metade o resultado da integração do adicional de
horas extras na suplementação de aposentadoria.
9. Faculta-se ao autor verter as parcelas de custeio de
responsabilidade do patrocinador, se pagas a menor, para
recompor a reserva e poder receber o benefício integral, visto que
não poderia demandá-lo na causa em virtude de sua ilegitimidade
passiva ad causam.
10. Como o obreiro não pode ser prejudicado por ato ilícito da
empresa, deve ser assegurado o direito de ressarcimento pelo
que despender a título de custeio da cota patronal, a ser buscado
em demanda contra o empregador.
11. Nos termos do
da Lei Complementar no
art. 21
109/2001,
eventual resultado deficitário no plano poderá ser equacionado,
entre outras alternativas, por meio de ação regressiva dirigida
contra o terceiro que deu causa ao dano ou prejudicou a entidade
de previdência complementar.
Documento eletrônico VDA54830810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:56
Código de Controle do Documento: 651e5787-4d66-4877-a79c-72969af0ef64

12. A solução em nada obriga o ente de previdência complementar a
fiscalizar o patrocinador a respeito de seus deveres trabalhistas,
tampouco colocará em colapso o sistema de capitalização e o regime
de custeio típicos do setor.
13. Inexistência de afronta à autonomia existente entre o contrato de
trabalho e o contrato de previdência complementar. Apreciação de
aspectos tipicamente do direito previdenciário complementar, como a
base de cálculo do benefício adquirido e a formação da fonte de
custeio.
14. Enquadramento nas teses repetitivas do Tema no 955 (
, na parte da modulação dos efeitos (art. 927, §
REsp no 1.312.736/RS)
3o, do
.
CPC/2015)
15. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
EREsp n. 1.557.698/RS,
CUEVA, DJe 28/8/2018)
De seu lado, verifica-se que o TJSP expressamente consignou quanto ao
tema:

Quanto ao cerne do debate recursal, postula o Autor seja reconhecida
a revisão do beneficio de suplementação de aposentadoria, com
inclusão no cálculo das diferenças salariais reconhecidas pela esfera
judicial trabalhista.
No que se refere a tal questão, esta Relatoria adotava entendimento
na forma como consta no voto anteriormente proferido.
Contudo, diante da nova orientação jurisprudencial sobre o tema,
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no
há possibilidade de recálculo do
1312736/RS,
benefício em ações já ajuizadas na Justiça Comum, em
decorrência
de
verbas
remuneratórias
(horas
extras)
reconhecidas pela Justiça Trabalhista, em consonância com
regular modulação dos efeitos da decisão.
[...]
Diante dessa orientação e porquanto esta demanda foi ajuizada antes
do julgamento do recurso repetitivo acima aludido, de rigor a revisão
do benefício complementar percebido pelo autor, com a inclusão
dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça
do Trabalho.
Documento eletrônico VDA54830810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:56
Código de Controle do Documento: 651e5787-4d66-4877-a79c-72969af0ef64

Por seu turno, a fim de fazer jus ao pagamento do benefício de tal
forma, deverá o Autor recolher as diferenças do valor de custeio
de suplementação de aposentadoria.
Diante de tal situação, por ocasião da liquidação, fica autorizada a
realização do abatimento dos valores referentes às diferenças do
custeio que devem ser recolhidas pelo Autor dos valores que
deverão ser pagos em decorrência do recálculo da
suplementação da aposentadoria estabelecido no presente
julgado, efetivando-se, assim, à necessária compensação dos
valores devidos entre as partes.
Diante do exposto, não conheço do recurso da requerida Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo
bem como nego
S/A,
provimento ao recurso da requerida Fundação Cesp, com observação
quanto ao prazo prescricional e quanto à obrigação do recolhimento
das diferenças do valor de custeio por parte do Autor, bem como
quanto aos termos do quanto decidido pelo E. STJ, majorando os
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação para
o patamar de 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil de 2015 (e-STJ, fls. 951-
957 - sem destaques no original).

Em suma, conforme consignado no julgado embargado, o acórdão recorrido
ressaltou que deve ser realizada a recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas, de acordo com o Tema 955 do STJ, ou seja, com cálculos atuariais que
considerem as contribuições retroativas do participante e do empregador.
Ressalte-se que, ao contrário do que a VIVEST quer fazer crer, não há que
se falar em contradição porque o acórdão recorrido foi claro ao determinar que a fim
de fazer jus ao pagamento do benefício de tal forma, deverá o Autor recolher as
(e-STJ, fl.
diferenças do valor de custeio de suplementação de aposentadoria
956), conforme imprescindível cálculo atuarial.
No mais, a jurisprudência majoritária desta Corte Superior admite a
possibilidade de compensação de valores recebidos em revisão de benefício
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
previdenciário
REsp n. 1.972.252/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2025,
18/12/2025)
Dessa forma, conforme já salientado no acórdão embargado, estando o
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante firmada no âmbito
desta Corte, nos exatos termos do Recurso Especial Repetitivo (Tema n. 955), deve
ele ser mantido.
Por derradeiro, também ao contrário do que a VIVEST quer fazer crer, não
há que se falar em omissão quanto a sua tese de que, reconhecido por V.Exas. que
não houve apreciação de tais questões pelo Tribunal a quo, mesmo após a oposição
Documento eletrônico VDA54830810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:56
Código de Controle do Documento: 651e5787-4d66-4877-a79c-72969af0ef64

de Embargos de Declaração pela FUNDAÇÃO CESP, deve ser declarada a nulidade
do v. acórdão, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para
(
., e-STJ, fls. 1.140-
julgamento das questões alegadas em Embargos de Declaração sic
1.143).
Isso porque, nas razões de seu apelo nobre, a VIVEST não apontou a
violação do
do CPC, o que, se fosse o caso, poderia eventualmente resultar
art. 1.022
na anulação do acórdão recorrido, o que não ocorreu.
Como consequência, afasta-se a existência dos vícios referidos no julgado
aqui embargado, não havendo que se falar, portanto, em omissão ou contradição.
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração se destinam
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material
existente no julgado, podendo-lhes ser atribuídos, excepcionalmente, efeitos
infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade

remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. Já a
omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de
manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais, o que não se vislumbra no presente caso.
Na hipótese, o julgado abordou os temas questionados e, em nenhum deles,
houve a omissão e contradição que VIVEST gostaria de ver presentes, de modo que
os embargos devem ser rejeitados por ausência de afronta aos requisitos do art. 1.022
do CPC.
O importante é que o acórdão tenha decidido topicamente os pontos
principais da controvérsia, o que efetivamente foi feito, não se podendo admitir que os
embargos de declaração tomem curso diverso daquele a que são destinados.
Se VIVEST não se conforma com a fundamentação do julgado, não há que
ser por meio de embargos de declaração que lograrão obter a sua reforma.
Ademais, como ressaltado pelo em. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
no julgamento do EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC,

[...] não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de
consulta, responder a 'questionários', tendo em vista que os
aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade,
omissão ou contradição no acórdão, mas buscam, isto sim,
esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram
injusta em razão do julgado (sem destaque no original).

Documento eletrônico VDA54830810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:56
Código de Controle do Documento: 651e5787-4d66-4877-a79c-72969af0ef64

No restante, é bom destacar que os embargos de declaração não devem se
revestir de caráter infringente, pois a

[...] maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ

), não justifica, sob pena de
89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ

154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638
), consoante a anotação de Theotônio Negrão, na obra CPC e
Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., 2005, p. 623.

Além disso, cumpre ressaltar que o col. Superior Tribunal de Justiça já
firmou orientação de que a contradição que autoriza os embargos de declaração é
do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
(
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j.
entendimento da parte REsp n. 218.528/SP,
.
7/2/2002)
Assim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é
a interna, ou seja, aquela contradição entre proposições do próprio julgado. Contradição
não abre a possibilidade de oposição de embargos declaratórios.
externa
Confiram-se os seguintes precedentes nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 535
CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA
DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES RE
ITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO
INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
4. Finalmente, o vício que autoriza os embargos de declaração é a
contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o
entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara
decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do
STJ.
5 Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
46.618/MG,
MARQUES, Segunda Turma, DJe
- sem destaque no
16/3/2015
original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA54830810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:56
Código de Controle do Documento: 651e5787-4d66-4877-a79c-72969af0ef64

1. A contradição que enseja o acolhimento dos embargos
declaratórios é aquela interna no julgado embargado, e não entre
a decisão recorrida e a tese defendida na instância ordinária.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro MARCO
AREsp no 579.516/RJ,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- sem destaque
6/3/2015
no original)

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ISS.
LEASING.
MUNICÍPIO
COMPETENTE.
APLICAÇÃO
IMEDIATA
DO
ENTENDIMENTO FIRMADO NO
JULGADO
RESP 1.060.210/SC,
SOB O RITO DO
-C DO CPC. POSSIBILIDADE.
ART. 543
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
[...]
II. A alegação de contradição, invocada pelo embargante, refere-se ao
acórdão firmado no
julgado pelo rito do
-C
REsp 1.060.210/SC,
art. 543
do CPC, no qual se firmou tese relativa à incidência do ISS sobre as
operações de leasing financeiro, bem como se definiu qual é o sujeito
ativo da relação jurídico-tributária. No entanto, consoante restou
decidido pela Primeira Turma do STJ, nos EDcl no AgRg no
(Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJU de
REsp 639.348/DF
,
12/03/2007) a contradição que autoriza os embargos de
declaração é aquela interna do julgado, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a
sua compreensão, não interessando "para fins de embargos de
declaração, contradição entre a decisão e outros elementos
constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos),
entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo
processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros
(Embargos de Declaração,
processos, entre a decisão e a lei"
Coleção Theotônio Negrão / coordenação José Roberto Ferreira
Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108)". Portanto, são incabíveis
os Aclaratórios, nesse ponto.
[...]
(EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Ministra
REsp no 1.139.725/RS,
ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe
- sem
4/3/2015
destaque no original)

Portanto, o que se verifica é o mero inconformismo da parte.
Dessa forma, mantém-se o aresto embargado, porque não há motivos para
a sua alteração.
Por conseguinte, diante da manifesta improcedência dos embargos
declaratórios, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente
Documento eletrônico VDA54830810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:56
Código de Controle do Documento: 651e5787-4d66-4877-a79c-72969af0ef64

formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o
caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplico à
VIVEST a multa do
§ 2o, do CPC, que fixo em 2% sobre o valor atualizado
art. 1.026,
da causa.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, com
REJEITO
imposição de multa, nos termos acima explicitados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:56
Código de Controle do Documento: 651e5787-4d66-4877-a79c-72969af0ef64

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.060.977 / SP
Número Registro: 2023/0080692-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001529820145020447 0000152982014502044700052063620158260562 00052063620158260562
00242273220148260562
002422732201482605621500
00242273220148260562150000
00242273220148260562150001
1529820145020447
152982014502044700052063620158260562
20210000674122
20220000126385
242273220148260562
2422732201482605621500
242273220148260562150000 242273220148260562150001 52063620158260562
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ADRIANA DE CARVALHO VIEIRA - SP128769
LAMIS BATISTA DIAS - SP348618
RECORRIDO
: DEVAIR LEAL DE BRITO
ADVOGADOS
: ENZO SCIANNELLI - SP098327
JOSE ABILIO LOPES - SP093357
TATIANA GRANATO KISLAK - SP175682
ODILIO RODRIGUES NETO - SP287895
RECORRIDO
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: DUARTE ALBERTO LOJAS ANES - SP282803
ISABELA RAPOSO CRUZ - SP330750
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
RECORRIDO
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS
: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - SP126504
ANTÔNIO JOSÉ LOUREIRO DA SILVA - MG081881
Documento eletrônico VDA55075158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:28
Código de Controle do Documento: b5e6ab9e-d5d6-4a97-8899-1341b2a9736a

INTERES.
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ADRIANA DE CARVALHO VIEIRA - SP128769
LAMIS BATISTA DIAS - SP348618
EMBARGADO : DEVAIR LEAL DE BRITO
ADVOGADOS
: ENZO SCIANNELLI - SP098327
JOSE ABILIO LOPES - SP093357
TATIANA GRANATO KISLAK - SP175682
ODILIO RODRIGUES NETO - SP287895
EMBARGADO : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: DUARTE ALBERTO LOJAS ANES - SP282803
ISABELA RAPOSO CRUZ - SP330750
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
EMBARGADO : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS
: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - SP126504
ANTÔNIO JOSÉ LOUREIRO DA SILVA - MG081881
INTERES.
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
10/03/2026
16/03/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:28
Código de Controle do Documento: b5e6ab9e-d5d6-4a97-8899-1341b2a9736a